Tribunal: TJBA
Processo: 8069140-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069140-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: MARCONIO VALERIO FONSECA RIBEIRO

Advogado(s)
:
ORLANDO SANTANA AFONSO FILHO, ALANA MATOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela antecipada para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, oriundos de contratos de cartão de crédito consignado, bem como vedar a inscrição do consumidor em cadastros restritivos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, impondo o dever de informação clara, adequada e ostensiva acerca da natureza e das condições do produto contratado.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável exige demonstração inequívoca de que o consumidor compreendeu suas particularidades, não sendo suficiente a mera confirmação de dados por biometria ou vídeo.

A ausência de prova robusta da adequada informação acerca da sistemática do crédito rotativo e da inexistência de prazo certo para quitação evidencia a verossimilhança das alegações do consumidor.

A natureza alimentar do benefício previdenciário justifica o reconhecimento do perigo de dano, diante do risco à subsistência do consumidor com a continuidade dos descontos.

O eventual prejuízo da instituição financeira é reversível, ao passo que o dano ao consumidor pode ser grave e de difícil reparação.

A multa cominatória possui caráter coercitivo e deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da decisão judicial, sendo adequada quando proporcional à capacidade econômica do devedor.

A fixação de astreintes no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de demonstração clara do dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado autoriza a suspensão dos descontos em benefício previdenciário. 2. A natureza alimentar da verba previdenciária evidencia o perigo de dano, legitimando a concessão de tutela de urgência. 3. A multa cominatória fixada em valor compatível com a capacidade econômica da instituição financeira é adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 31, 46 e 52; CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8011814-83.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 23.05.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8005405-89.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061443-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 06.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, em que figura como agravante
BANCO BMG S/A
e agravado
MARCONIO VALERIO FONSECA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça